Tribunal: CARF
Processo: 10880.993224/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.993224/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.613 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.612, de 19 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.993223/2012-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 40995.70893.180211.1.3.04-1785, com
crédito referente a CSRF primeira quinzena de maio de 2010. Por bem resumir o litígio peço
vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.993224/2012-96
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.613 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993224/2012-96

Tratam os autos de análise eletrônica da Declaração de Compensação
(Dcomp) no 40995.70893.180211.1.3.04-1785, cuja cópia está às fls. 02 a
06, por intermédio da qual o contribuinte compensou de débito de IRRF,
referente janeiro de 2011, com suposto crédito original de pagamento
indevido ou a maior de CSRF no montante de R$ 26.141,93 [...].
A análise efetuada resultou na emissão do Despacho Decisório no
041068373, de 05 de dezembro de 2012, às fls. 07 e 10 a 11, que decidiu
por não homologar a compensação declarada.
Consoante fundamentação da decisão, o Darf foi integralmente alocado a
débito confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), referente ao período de apuração e ao tributo indicados
na guia de recolhimento, no valor de R$ 26.141,93, inexistindo
pagamento a maior que o devido.
Cientificado da decisão por via postal em 17 de dezembro de 2012
conforme cópia do Aviso de Recebimento (AR) [...] o contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade [...]
Posteriormente, em 12 de setembro de 2009, os autos foram
encaminhados à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) em São Paulo – SP para apreciação da manifestação de
inconformidade [...]. Entretanto, tendo em vista o disposto na Portaria
RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em
22 de agosto de 2014 os autos foram remetidos a esta DRJ/Recife para
proceder ao julgamento da lide[...]
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, tendo em vista o
disposto no art. 170 do CTN e na determinação do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de
1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso decorrente de
manifestação de inconformidade contra não homologação de compensação em virtude do
disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de 2003), que
exige a instrução da contestação com as provas documentais das alegações apresentadas.
Asseverou que a declaração que é confissão de dívida é a DCTF, conforme a legislação de
regência, devendo esta última estar amparada em escrituração contábil e fiscal, com suporte em
documentos fiscais, que a comprovem.
Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário, em que repete os
argumentos da manifestação de inconformidade e requer diligência a fim de apurar o alegado
crédito.
É o Relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.613 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993224/2012-96

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório do período de apuração
30/09/2009) contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta
forma fazia-se necessário comprovar (através dos demonstrativos contábeis) à
autoridade tributária ou à autoridade julgadora de primeira instância julgadora a
exatidão das informações referentes ao crédito alegado e confrontar com análise da
situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo devido no período de apuração e
compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
Ou seja, o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado (mesmo quando da
apresentação do Recurso Voluntário, e-fls. 88 e ss) dos atributos necessários de liquidez
e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento de crédito junto à Fazenda
Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário,
portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o pedido de
restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido. No mesmo
sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário.(Destaquei)
Observo que não cabe nesta segunda instância recursal a própria Receita Federal ou este
CARF diligenciar por eventual demonstrativos contábeis para a apuração do crédito.
Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no
70.235/1972, não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o
contribuinte se absteve de apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade,
pois opera-se o fenômeno da preclusão. Os créditos (que seriam líquidos e certos)
alegados já eram do conhecimento do contribuinte, visto comporem o fundamento da
manifestação de inconformidade dirigida à DRJ. Mas não anexou àquele recurso
qualquer documentação contábil que corroborasse suas alegações.
O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.613 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993224/2012-96

II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de restituição/compensação, assim
decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário,
conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação
do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.613 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993224/2012-96

posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer todos os
argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é
a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital